Tribunal: TJSP
Processo: 2019909-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora on line - Bloqueio de quantias em conta corrente da executada – Impenhorabilidade rejeitada – Constrição de valor em conta poupança – Montante inferior a 40 salários mínimos – Art. 833, inc. X do CPC – Incidência – Agravo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2019909-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante MARGARET CURY,
é agravado COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA CAMDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019909-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2019909-96.2020.8.26.0000
Comarca de Adamantina 1a Vara Cível
Agravante: Margaret Cury
Agravado: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina Camda
Interessado: Banco Bradesco S/A
Voto no 32.210
Cumprimento de sentença Penhora on line - Bloqueio de
quantias em conta corrente da executada Impenhorabilidade
rejeitada Constrição de valor em conta poupança Montante
inferior a 40 salários mínimos Art. 833, inc. X do CPC
Incidência Agravo provido, em parte.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão, copiada a fls.
43/44 de manutenção da penhora de valores em suas contas bancárias.
Alegou a agravante que lhe foi promovido cumprimento
de sentença proferida em embargos do devedor (feito
no0008489-70.2006.8.26.0081), ocasião em que houve o bloqueio através do
sistema BacenJud do valor total de R$1.406,02 em suas contas bancárias, razão
pela qual postulou pela liberação das quantias, decorrentes de poupança e
aposentadoria, o que foi indeferido. Alegou, mais, ter havido o bloqueio do valor
total de R$1.406,02, sendo a) R$168,46 junto ao Banco Santander, conta
corrente no 01-006448-7, agência 0064 b) R$873,98, junto ao Banco Santander,
conta poupança no60-822450-7, agência 0064; c) 363,58, junto ao Banco
Bradesco, conta corrente no0021495-7, agência 0076. Alegou, também, que as
quantias bloqueadas são oriundas de conta poupança, bem como de sua
aposentadoria e parte de seus rendimentos. Falou que o montante de R$873,98
se refere a poupança, logo, absolutamente impenhorável a teor do disposto no
art. 833, inc X do CPC. Disse que as quantias bloqueadas nos valores de
R$168,46 e R$363,58 se referem a proventos recebidos a título de aposentadoria
e de remuneração pelo seu trabalho como professora de música autônoma.
Postulou pelo efeito suspensivo e pelo provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019909-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido o efeito suspensivo, a agravada apresentou
resposta (fls. 67/80).
Eis o relatório.
Após o bloqueio via BacenJud, a executada postulou (em
13/11/2019 fls. 17/19) pela liberação das quantias oriundas de sua poupança,
aposentadoria e salário, seguindo a r.decisão de 20/01/2020, da qual ora se
recorre, do seguinte teor: “Vistos. I - Do bloqueio da conta poupança. Conquanto exista
dispositivo legal claro reconhecendo a impenhorabilidade de qualquer valor, até o limite de
quarenta salários-mínimos, depositados em "caderneta de poupança", não há como deixar de
verificar a não aplicação do dispositivo ao caso em tela. Isto porque consubstanciado no
princípio da "dignidade da pessoa humana", tem o dispositivo objetivo de preservar a pequena
reserva do devedor para eventualidades e não, como se vê no caso vertente quando se trata de
"poupança" com resgate automático de parte dos vencimentos, expediente que mascara a real
função da "reserva". Isto fica evidente no extrato de fls.1209. Neste sentido: "CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Juízo "a quo" deferiu o desbloqueio dos valores penhorados vez que incidiram
sobre "conta poupança" Incidência sobre a aplicação vinculada à conta corrente. Modalidade
que permite imediata disponibilidade e livre movimentação Por não se tratar de caderneta de
poupança típica, inaplicável a impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso X, Código de
Processo Civil RECURSO PROVIDO". (Agravo de Instrumento no 0001450-27.2013.8.26.0000,
Relator: Des. Renato Rangel Desinano, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador: 36a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 14/03/2013, Data de registro: 15/03/2013)
Oportuno ao caso também citar o seguinte precedente: "Bem certo que a presença de um
Estado Democrático e Social de Direito trouxe à tona institutos que antes não eram
reconhecidos como o princípio do não confisco, da solidariedade, da vedação ao enriquecimento
ilícito e da função social dos contratos, contudo, por maior que seja a evolução nunca será
reconhecido o 'direito' de não pagar aquilo que se deve, pois esse inexiste diante de um mundo
justo. O máximo que se pode atingir é a situação de um direito de pagar da maneira que se
pode, sendo certo que, quando omisso o devedor, poderá com certeza vir a sofrer a execução
forçada. 'Ao juiz impõe-se, caso a caso, a busca da linha de equilíbrio entre essas duas balizas,
para não frustrar o direito do credor nem sacrificar o patrimônio do devedor além do razoável e
necessário' (Dinamarco, Cândido Nova Era do Processo Civil, 1a edição, Malheiros, São Paulo,
2003, p.290)" (Acórdão proferido no A.l. n° 7.056.099-3 - 21.02.06 TJSP) Ademais, com a
execução já em curso, a remessa programada se transforma em evidente forma de fraude a
execução. Isto posto, rejeita-se a argumentação. II - Do bloqueio da conta-corrente. Pretende
também a devedora o desbloqueio da penhora on line realizada em sua conta corrente, sob o
argumento de o valor bloqueado ser proveniente de aposentadoria e valores recebidos a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019909-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de serviços prestados como professora de música autônoma. Pois bem. Uma análise do extrato
de fls. 1208 revela que a conta corrente da executada não é exclusiva para recebimento de
salário, de forma que não houve penhora de conta-salário, mas de numerário constante em
conta corrente, a qual possui movimentação financeira diversificada. Ante o exposto, mantenho
a penhora. Com a preclusão desta decisão, expeça-se mandado de levantamento em favor da
credora das quantias depositadas em juízo, podendo ser feita em nome de seu patrono, caso
tenha poderes para receber e dar quitação. Após, aguarde-se manifestação da credora em 10
dias em prosseguimento. Processe-se e intime-se”.
Prevê o inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil
que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”.
Na hipótese, conforme se verifica do extrato juntado a
fls. 20/21 (conta no01-006448-7, agência 0064 junto ao Santander), foram
apontadas durante o mês de agosto/2019, na conta da executada: transferências
nos valores de R$71,70 e R$590,00; no mês de setembro/2019: foram apontados
depósitos em cheques nos valores de R$2.691,00 e R$865,00 (título este que foi
devolvido por falta de fundos), e transferência no montante de R$72,00; e no mês
de outubro/2019: foram apontados transferência no valor de R$400,00 e depósito
em cheque no valor de R$865,00 (o qual foi devolvido por falta de fundos),
restando, posteriormente, como saldo, a quantia de R$168,46, a qual foi
bloqueada, sem que se possa aferir a que título eram realizados tais
lançamentos, quer porque deles nada constou sobre o recebimento de qualquer
benefício de aposentadoria ou rendimentos por parte da executada, quer por não
ter esta se desincumbido do ônus de demonstrar a origem das referidas
movimentações bancárias com a simples juntada dos documentos de fls. 23 e
seguintes, dentre os quais, o de fls. 23, revela ter o pagamento do benefício por
aposentadoria se efetivado junto ao Banco Itaú.
No tocante ao bloqueio da conta poupança, razão assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019909-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
à ora agravante. Isto porque prevê o artigo 833 do CPC ser impenhorável: “... X
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos”.
Consoante se verifica do extrato de fls. 22 houve o
bloqueio da importância de R$873,98 na conta no60-822450-7 (Santander),
agência 0064, de titularidade da ora agravante, valendo consignar que a referida
numeração, de acordo com os documentos de fls. 48/53, se refere à conta
poupança, já que a conta corrente possui outra numeração (no01-006448-7).
Logo, a mencionada constrição leva a indicar a inobservância do preceituado no
art. 833, inc. X do CPC.
De mister, portanto, a reforma da r.decisão, para que seja
determinado apenas o desbloqueio do valor que se encontra depositado na
conta poupança da ora agravante, qual seja R$873,98, merecendo, no mais, ser
mantida a r.deliberação.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
agravo, nos termos acima consignados.
Gil Coelho
Relator